Tribunal: TJBA
Processo: 8001434-12.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001434-12.2021.8.05.0041

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZENILDE SOARES DA SILVA

Advogado(s): MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que, em ação indenizatória por cobrança indevida cumulada com danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade de empréstimo consignado mediante apresentação do contrato e comprovante de repasse do valor.

2. O Juízo sentenciante, em julgamento antecipado do mérito, concluiu pela semelhança visual entre a assinatura do contrato e aquela constante do documento de identidade da autora, afastando a alegação de fraude.

3. No recurso, a autora sustenta inexistência de contratação, falsidade da assinatura, discrepância entre o local indicado para formalização do contrato (Florianópolis/SC) e seu domicílio (interior da Bahia) e cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica, pugnando pela anulação da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: a) saber se subsiste a gratuidade de justiça diante da impugnação em contrarrazões; b) saber se o julgamento antecipado, sem realização de perícia grafotécnica diante de impugnação específica da assinatura, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade de justiça deve ser mantida, ausentes elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência econômica.
6. Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

7. A aferição da autenticidade de assinatura demanda conhecimento técnico especializado, sendo a perícia grafotécnica meio de prova adequado, conforme art. 156 do CPC.

8. O julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), em controvérsia fática dependente de prova técnica, caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

9. A mera disponibilização do valor na conta da consumidora não supre eventual ausência de consentimento válido, caso comprovada a falsidade da assinatura.
10. Precedentes do TJBA reconhecem a nulidade da sentença quando ausente perícia grafotécnica em hipóteses de impugnação de assinatura em contrato bancário, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução e realização de perícia grafotécnica, ficando prejudicadas as demais matérias.

Tese de julgamento: “Impugnada especificamente a assinatura em contrato bancário, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, incumbindo à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento, sob pena de nulidade do julgamento antecipado por cerceamento de defesa”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LV.

Código de Processo Civil, arts. 156, 355, I, 429, II.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação Cível n. 8032441-45.2021.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, publ. 15/07/2025.

TJBA, Apelação Cível n. 8074866-24.2020.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, publ. 12/08/2024.

TJBA, Apelação Cível n. 8000403-94.2020.8.05.0136, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, publ. 05/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8001434-12.2021.8.05.0041
, em que figuram, como

apelante
ZENILDE SOARES DA SILVA
e apelado
BANCO FICSA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora